Tribunal: TJDFT
Processo: 0715310-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0715310-64.2022.8.07.0001 APELANTES: ALCIDES SALES TEIXEIRA JUNIOR, EPAMINONDAS ALVES PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos pela Defesa de ALCIDES SALES TEIXEIRA JUNIOR (ID 44400770), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator